Tribunal: TJSP
Processo: 0008536-39.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Vítima que confirmou a violência sofrida durante a ação delituosa - Prova suficiente para condenar o acusado pelo delito de roubo simples - Pena mínima e regime prisional aberto - Recurso ministerial provido.